Tribunal: TJSP
Processo: 0003152-84.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Ausência de comprovação do adimplemento da pena de multa ou da impossibilidade de fazê-lo. Entendimento do C. STF acerca da necessidade de adimplemento da sanção pecuniária para a progressão de regime. Pagamento da pena de multa, ou comprovação da hipossuficiência, a ser realizado, sob pena de

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Ausência de comprovação do adimplemento da pena de multa ou da impossibilidade de fazê-lo. Entendimento do C. STF acerca da necessidade de adimplemento da sanção pecuniária para a progressão de regime. Pagamento da pena de multa, ou comprovação da hipossuficiência, a ser realizado, sob pena de regressão. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0003152.84.2020.8.26.0154 Voto no 15054
1
Registro: 2020.0000740483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003152-84.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO
HENRIQUE LOURENCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0003152.84.2020.8.26.0154 Voto no 15054
2
Agravo de Execução Penal no 0003152.84.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Paulo Henrique Lourenço da Silva
Comarca: São José do Rio Preto/DEECRIM-8
Voto no 15054
Agravo em execução. Progressão de regime deferida pelo Juízo
das Execuções. Recurso ministerial. Ausência de comprovação
do adimplemento da pena de multa ou da impossibilidade de
fazê-lo. Entendimento do C. STF acerca da necessidade de
adimplemento da sanção pecuniária para a progressão de
regime. Pagamento da pena de multa, ou comprovação da
hipossuficiência, a ser realizado, sob pena de regressão.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls.
27/31, que deferiu a progressão ao regime aberto em favor do agravado PAULO
HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA.
O agravante sustenta, em síntese, que o sentenciado não poderia
obter a progressão de regime sem antes efetuar o pagamento da pena de multa imposta
na r. sentença condenatória ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo. Alega
cerceamento do direito do Parquet de angariar maiores informações sobre a real
capacidade de pagamento do agravado e comprovação, ou não, da sua absoluta
insolvência, justificando, desta forma, a não possiblidade do pagamento da multa a que
foi condenado. Nesse contexto, requer a cassação da decisão, a fim de que seja apurada
a capacidade econômica do sentenciado em adimplir a multa, condicionando o benefício
ao pagamento da referida sanção. Por fim, busca o prequestionamento de toda a matéria,
para possibilitar sua eventual análise junto aos Tribunais Superiores (fls. 01/14)
Contraminuta às fls. 37/43, pugnando pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0003152.84.2020.8.26.0154 Voto no 15054
3
agravo.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 68/70).
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
O agravado cumpre pena privativa de liberdade de 05 (cinco)
anos e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática de crime do artigo 33 “caput”, da Lei
de drogas.
Deferiu o magistrado a quo a progressão ao regime aberto ao
agravante, entendendo preenchidos os requisitos necessários para a concessão do
benefício, consoante artigo 112 da Lei de Execuções Penais (fls. 27/31).
Afirma o Parquet, entretanto, que a benesse em questão não
poderia ter sido concedida, porquanto não houve o adimplemento da pena de multa,
tampouco constatação de que o agravante não possui condições de efetuar o pagamento.
E, revendo posicionamento anteriormente adotado por este
relator, assiste parcial razão ao seu inconformismo.
Isto porque, de fato, o STF estabeleceu que a progressão de
regime pressupõe a demonstração de "autodisciplina e de senso de responsabilidade", o
que se relaciona ao cumprimento da obrigação de efetuar o pagamento da pena
pecuniária imposta, que faz parte de sua condenação. Contudo, quando fixou tal
entendimento trouxe a ressalva expressa em relação aos casos de impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0003152.84.2020.8.26.0154 Voto no 15054
4
econômica do apenado:
“Ementa: Execução Penal. Agravo Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de
regime. Impossibilidade. O inadimplemento deliberado da
pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente
é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade
econômica do apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido” (EP 12
ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
08/04/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-111
DIVULG
10-06-2015 PUBLIC
11-06-2015)
E, neste ponto, entendo que milita em favor daqueles que estão
assistidos pela Defensoria Pública a presunção (relativa) de hipossuficiência, a qual
pode ser afastada pelo Ministério Público.
No caso vertente, todavia, o sentenciado encontra-se assistido
por advogado constituído (fls. 37/43).
Não houve, nesse contexto, a produção de provas pela defesa
acerca da ausência de condições financeiras do sujeito a fim de comprovar que não
houve a inadimplência deliberada, não havendo como deferir diretamente o direito à
progressão de regime.
Neste sentido, o C. STJ já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0003152.84.2020.8.26.0154 Voto no 15054
5
“Pode o magistrado, se tiver fundadas razões,
exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou,
ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência
do estado de miserabilidade”. (AgRg no AREsp 231.788/RS,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe
27/02/2013).
“Esta Corte Superior é firme no sentido de que a
declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da
assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de
veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente” (AgRg
no AREsp 372.220/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014,
DJe 15/04/2014).
Nessa direção é o entendimento desta C. Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime prisional
deferida sem o pagamento de multa Decisão cassada Plenário
do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que
o pagamento da pena de multa constitui condição prévia para a
progressão - Agravo provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
0001563-57.2020.8.26.0154;
Relator
(a): Freitas
Filho;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro:
22/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0003152.84.2020.8.26.0154 Voto no 15054
6
Agravo em Execução Progressão de regime Indeferimento
Recurso defensivo Procedência Requisito objetivo satisfeito
Bom comportamento carcerário comprovado Penas de multa não
satisfeitas Requisito a ser satisfeito após a progressão, sob pena
de regressão Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
7007767-52.2018.8.26.0482; Relator (a): Alberto Anderson Filho;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)
De outro lado, consigne-se que não consta nos autos a prova
inequívoca de que o sentenciado, deliberadamente, não adimpliu a pena de multa, ou
deixou de comprovar a impossibilidade de fazê-lo. Por conseguinte, convém conceder a
este a oportunidade de pagar a sanção pecuniária, ou comprovar a sua impossibilidade,
em regime aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face
do sentenciado PAULO HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA, consignando que o
agravado deverá, dessa decisão, satisfazer ou parcelar os valores devidos, ou, na
impossibilidade absoluta, no prazo de dez dias a partir da ciência, comprová-la, sob
pena de regressão de regime.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0003152.84.2020.8.26.0154 Voto no 15054
7